Tribunal: TJPA
Processo: 0809975-41.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809975-41.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: MATHEUS HENRIQUES FAGUNDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OPME E MATERIAIS COMPLEMENTARES. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e manteve tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer, determinando a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico ortopédico, inclusive materiais, insumos e OPMEs prescritos pelo médico assistente para tratamento de lesão crônica do músculo peitoral maior direito.

2.

A agravante sustenta que não houve negativa de cobertura do tratamento principal, mas apenas adequação técnica decorrente de parecer de junta médica regularmente instaurada, que afastou a necessidade de determinados procedimentos complementares e materiais específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) saber se a divergência técnica entre o médico assistente e a junta médica da operadora afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência; (ii) saber se a autorização parcial de procedimentos e materiais prescritos equivale, em tese, à negativa de cobertura do tratamento indicado; e (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da medida concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ.

2.

Os documentos médicos constantes dos autos evidenciam quadro clínico progressivo, com perda funcional, deformidade anatômica e risco de agravamento irreversível, conferindo plausibilidade à necessidade do tratamento indicado pelo médico assistente.

3.

A própria documentação produzida no âmbito da junta médica revela reconhecimento da pertinência de parcela substancial dos procedimentos prescritos, além de indicar aparente inconsistência entre a conclusão do médico desempatador e a autorização posteriormente emitida pela operadora.

4.

A controvérsia acerca da indispensabilidade de procedimentos complementares e materiais específicos demanda dilação probatória, não sendo compatível com a cognição sumária própria da análise da tutela de urgência.

5.

Em juízo de probabilidade, a recusa de materiais e OPMEs considerados necessários pelo profissional responsável pelo tratamento pode comprometer a efetividade do procedimento cirúrgico e equivaler à própria negativa de cobertura.

6.

O perigo de dano encontra-se demonstrado pelo risco concreto de agravamento da lesão, perda funcional permanente e redução das chances de recuperação do paciente caso o tratamento não seja realizado em tempo oportuno.

7.

O eventual prejuízo suportado pela operadora possui natureza patrimonial e reversível, não prevalecendo sobre o direito fundamental à saúde assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal.

8.

As razões recursais reproduzem argumentos já examinados na decisão agravada, sem demonstrar elementos aptos a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A divergência técnica entre o médico assistente e a junta médica da operadora não afasta, por si só, a probabilidade do direito quando os elementos clínicos indicam a necessidade do tratamento prescrito. 2. A recusa de procedimentos complementares, materiais ou OPMEs considerados indispensáveis pelo médico responsável pode equivaler à própria negativa de cobertura do tratamento. 3. Demonstrados a plausibilidade da necessidade terapêutica e o risco de agravamento do quadro clínico, mostra-se cabível a manutenção da tutela de urgência para assegurar a realização do tratamento. 4. O risco à saúde do paciente prevalece sobre o risco patrimonial suportado pela operadora de plano de saúde.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809975-41.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: MATHEUS HENRIQUES FAGUNDES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão monocrática proferida que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso.

Narram os autos de origem que
MATHEUS HENRIQUES FAGUNDES
ajuizou a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
em face de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, visando compelir a operadora a autorizar e custear integralmente procedimento cirúrgico ortopédico, incluindo todos os materiais, OPMEs e insumos prescritos pelo médico assistente.

O autor afirma ser beneficiário do plano de saúde da requerida há mais de 20 anos, mantendo o contrato ativo e adimplente. Relata que, em 22/04/2025, sofreu lesão traumática no músculo peitoral maior direito durante atividade física, evoluindo com dor persistente, perda de força, assimetria muscular e limitação funcional importante.

Sustenta que exames realizados demonstraram comprometimento funcional significativo. Destaca exame de dinamometria isométrica realizado em janeiro de 2026, que apontou assimetria de força de aproximadamente 45% entre os membros superiores, além de déficits em movimentos de rotação interna e flexão do ombro.

Alega estar em acompanhamento médico especializado, tendo sido diagnosticado com lesão crônica do peitoral maior direito associada à redução volumétrica muscular e lipossubstituição, quadro progressivo que pode resultar em atrofia irreversível, perda funcional permanente e comprometimento da qualidade de vida caso não seja realizado o tratamento cirúrgico indicado.

Argumenta que exerce a profissão de educador físico, é pai de uma criança de três anos e prepara-se para concursos públicos da área policial, sendo diretamente prejudicado pelas limitações físicas decorrentes da lesão.

Segundo o autor, o médico assistente prescreveu procedimento cirúrgico específico e justificou tecnicamente a necessidade de determinados procedimentos complementares e materiais cirúrgicos. Contudo, a Unimed teria autorizado apenas parte do tratamento, negando os seguintes itens:

Procedimentos (TUSS):

31403220 – Microneurólise múltiplas;

31403360 – Tratamento microcirúrgico das neuropatias compressivas.

Materiais:

03 unidades de antiaderente-hemostático ADHESION;

01 ponteira Flush com LED e sucção Smartsize;

01 campo Opsite.

A inicial também aponta suposta
contradição administrativa
da operadora. Afirma que o procedimento TUSS 30717167 (transferências musculares ao nível do ombro) teria sido considerado autorizado no parecer final da junta médica, mas posteriormente apareceu como não autorizado na guia final emitida pela operadora.

O autor sustenta que os itens negados são indispensáveis ao sucesso da cirurgia, pois auxiliariam na prevenção de aderências, redução de hematomas, melhor visualização do campo cirúrgico, proteção contra infecções e prevenção de complicações neurológicas.

No mérito, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, invocando a Súmula 608 do STJ e a Súmula 30 do TJPA. Argumenta que a negativa de cobertura é abusiva, especialmente porque a doença possui cobertura contratual e os materiais recusados estariam diretamente vinculados ao procedimento cirúrgico.

Sustenta ainda que o Rol da ANS não pode ser utilizado para restringir tratamento necessário e prescrito por médico especialista, especialmente após a Lei nº 14.454/2022, devendo prevalecer a indicação do profissional responsável pelo acompanhamento do paciente.

Quanto à tutela de urgência, afirma estarem presentes a probabilidade do direito, demonstrada pelos laudos e exames médicos, e o perigo de dano, consistente no agravamento progressivo da lesão, no risco de perda funcional definitiva e na redução das chances de recuperação plena.

Ao final, requer:

concessão da justiça gratuita;

deferimento de tutela de urgência para que a ré autorize e custeie integralmente a cirurgia, incluindo todos os procedimentos, materiais, OPMEs e insumos prescritos;

reconhecimento da aplicação do CDC;

declaração de abusividade da negativa de cobertura;

reconhecimento da falha na prestação do serviço em razão da divergência entre o parecer da junta médica e a guia final;

inversão do ônus da prova;

condenação da ré ao custeio integral do tratamento;

fixação de multa diária em caso de descumprimento;

condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO

1. Defiro a gratuidade. Registre-se.

2. Do pedido de tutela de urgência.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MATHEUS HENRIQUES FAGUNDES em face de UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambos devidamente qualificados.

Narra o autor que é beneficiário do plano de saúde da requerida há mais de vinte anos, encontrando-se adimplente, e que, em abril de 2025, sofreu lesão traumática no músculo peitoral maior direito ao realizar atividade denominada “supino reto”, evoluindo com dor persistente, perda significativa de força e limitação funcional relevante, com impacto direto em suas atividades profissionais e cotidianas.

Sustenta que exames clínicos e de imagem evidenciam quadro de lesão crônica com lipossubstituição muscular, de natureza progressiva, com risco de agravamento e possibilidade de comprometimento funcional definitivo.

Aduz que há indicação médica expressa para realização de procedimento cirúrgico específico, cuja adequada execução depende da utilização de determinados procedimentos complementares e materiais especiais. Contudo, afirma que a operadora do plano de saúde promoveu negativa parcial de cobertura, deixando de autorizar itens essenciais ao sucesso da intervenção, o que inviabiliza a realização da cirurgia em condições adequadas.

Afirma, ainda, a existência de contradição administrativa, pois, embora determinado procedimento tenha sido autorizado em parecer de junta médica, constou como não autorizado na guia final emitida pela própria operadora, evidenciando falha na prestação do serviço e descumprimento do resultado administrativo.

Pugna, em sede de tutela de urgência, que seja determinado que a Ré autorize e custeie integralmente o procedimento indicado ao autor, incluindo os materiais, guias autorizadas, OPMEs e insumos indispensáveis à sua realização, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

É o relatório.
Decido.

O direito à tutela antecipada está compreendido no direito à tutela jurisdicional (CF, art.5º, XXXV) adequada e efetiva, na medida em que antecipa efeitos da tutela final, evitando assim que a ação deletéria do tempo cause danos de difícil ou incerta reparação, em razão do perigo de retardo que resultaria da tramitação morosa e deficiente do processo de natureza satisfativa.

Contudo, como sabido, para a concessão da tutela antecipada é necessária a efetiva comprovação dos pressupostos previstos no art. 300, do CPC e que autorizam o seu deferimento.

Deste modo, cabe ao autor demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, entendo pela presença dos requisitos, probabilidade do direito e perigo da demora. Explico.

Quanto ao requisito
probabilidade do direito
, verifico estar evidenciada através dos documentos acostados aos autos pelo autor, notadamente o laudo médico (ID 170065701) que expõe o risco da perda funcional do paciente/autor da demanda, exames de dinamometria isométrica (ID 170065708), ressonância magnética (IDs 170065716 e 170065719) e relatórios clínicos que atestam a existência de lesão crônica do músculo peitoral, além da indicação expressão de procedimento cirúrgico específico, bem como a negativa da operadora ré (ID 170065709).

Quanto ao requisito
periculum in mora
, observo se mostrar presente, tendo em vista que o quadro clínico descrito possui caráter progressivo, com risco de agravamento da lesão, perda funcional irreversível e comprometimento da qualidade de vida do autor, caso haja demora na realização do tratamento indicado.

Ressalto ainda que, é o profissional da área da saúde (e não a operadora do plano de saúde) o responsável pela orientação adequada ao paciente, logo, é este quem decide o medicamento ou tratamento adequado para a enfermidade do paciente.

Diante do exposto, e considerando o que mais consta dos autos,
DEFIRO

A TUTELA DE URGÊNCIA
que a parte ré autorize e custeie integralmente o procedimento indicado ao autor, incluindo os materiais, guias autorizadas, OPMEs e insumos indispensáveis à sua realização.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitados a R$100.000,00 (cem mil reais).

Intime-se a parte requerida, na pessoa de seu representante jurídico, para que cumpra a presente decisão imediatamente.

Ressalto que, em caso de descumprimento da decisão liminar, fixo o prazo de 48 horas para a incidência da multa estipulada no parágrafo anterior, a contar da data de intimação da ré quanto a esta decisão.

3. Da citação.

Cite-se a parte requerida, via Oficial de Justiça, para que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o disposto no inciso III do art. 335 do CPC, bem como
indique as provas que pretendem produzir, indicando suas finalidades.

4. Da réplica.

Apresentada contestação, se pelo menos uma das partes requeridas alegar quaisquer das matérias enumeradas no art. 337, do CPC, intime-se o requerente para se manifestar em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 351 e 437, CPC).

5. Da audiência de conciliação e mediação.

Deixo de designar, neste momento, a audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC, sem prejuízo de que, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento de quaisquer das partes, seja designada audiência com esta finalidade, sendo incluída na pauta com prioridade, oportunidade em que os autos devem ser encaminhados em conclusão para agendamento da audiência (art. 139, VI, do CPC e Enunciado nº 35 da ENFAM).

Conforme orientação do Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística deste Tribunal, proceda-se a 3ªUPJ a marcação da opção “NÃO” em tutela/liminar no sistema PJe, tendo em vista que o referido pedido já foi apreciado na presente decisão.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, (data constante na assinatura digital).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM

A
Unimed Belém
interpôs
Agravo de Instrumento
sustentando que
não houve negativa do tratamento
, mas apenas autorização parcial após análise de
junta médica regularmente instaurada
, que concluiu pela desnecessidade de determinados procedimentos e materiais.

Argumenta que a decisão judicial desconsiderou a divergência técnica existente, que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC e que a liminar impôs obrigação genérica e excessiva, requerendo a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E OPME. ABUSIVIDADE. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico ortopédico, inclusive materiais e insumos (OPME), indicados pelo médico assistente de beneficiário acometido por lesão muscular grave com risco de agravamento funcional e sequelas irreversíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura de procedimento e materiais essenciais com base em parecer de junta médica administrativa; (ii) estabelecer se a operadora pode restringir a terapêutica indicada pelo médico assistente; (iii) determinar se a ausência de previsão no rol da ANS afasta o dever de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A probabilidade do direito se evidencia por laudos médicos que comprovam quadro clínico progressivo, com risco de agravamento e danos irreversíveis sem a intervenção cirúrgica.

2.

A definição do tratamento adequado, incluindo técnica e materiais, compete ao médico assistente, sendo indevida a interferência da operadora de saúde.

3.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente em parecer administrativo de junta médica configura prática abusiva.

4.

A recusa de fornecimento de materiais indispensáveis (OPME) compromete a eficácia do procedimento e viola a finalidade do contrato.

5.

O rol da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, não podendo impedir a cobertura de tratamento necessário, eficaz e indicado por profissional habilitado.

6.

O direito fundamental à saúde prevalece sobre interesses patrimoniais da operadora, especialmente diante do risco concreto de dano irreparável ao paciente.

7.

O perigo de dano está configurado pelo caráter progressivo da lesão e pela possibilidade de perda funcional permanente, justificando a manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura de procedimento e materiais essenciais indicados pelo médico assistente com base em parecer administrativo. 2. A escolha da terapêutica adequada compete ao médico responsável pelo tratamento do paciente. 3. O rol da ANS possui natureza mitigada e não afasta o dever de cobertura de tratamento necessário e comprovado. 4. A negativa de fornecimento de OPME indispensável configura prática abusiva. 5. O risco à saúde do paciente prevalece sobre o risco financeiro da operadora para fins de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300, 932, IV e V, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.837.756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 31/08/2020; TJ-PA, Apelação Cível nº 0878195-95.2025.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 2026; TJ-PA, Apelação Cível nº 0847219-47.2021.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16/07/2024.

Inconformada a
Unimed Belém
interpôs
Agravo Interno
aduzindo que jamais negou o tratamento cirúrgico principal, tendo autorizado o procedimento e os materiais considerados necessários, sendo objeto de controvérsia apenas determinados procedimentos e insumos que foram considerados não indispensáveis após análise técnica realizada por junta médica regularmente instaurada.

No mérito, a agravante argumenta que a decisão recorrida desconsiderou a existência de divergência técnica legítima entre o médico assistente e a auditoria médica da operadora.

Afirma que a junta médica concluiu pela ausência de pertinência clínica de alguns procedimentos complementares, como microneurólise e tratamento microcirúrgico de neuropatias compressivas, bem como de determinados materiais cirúrgicos, por não haver comprovação de sua indispensabilidade ou superioridade técnica.

Sustenta que não houve negativa de cobertura, mas mera adequação técnica e regulatória da autorização, em conformidade com as normas da ANS, do CFM e da medicina baseada em evidências.

Defende a inexistência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, alegando ausência de probabilidade do direito e de demonstração concreta de risco de agravamento irreversível.

Sustenta que a decisão judicial impôs obrigação genérica e ilimitada de custeio, sem análise individualizada da necessidade dos itens controvertidos, e que o deferimento indiscriminado de materiais e procedimentos sem pertinência técnica compromete a regulação do sistema de saúde suplementar.

Diante disso, requer o provimento do Agravo Interno para revogar a tutela concedida e reformar a decisão monocrática que manteve a cobertura integral determinada na origem.

O agravado apresenta
contrarrazões ao Agravo Interno
, sustentando que a Unimed apenas repete argumentos já analisados e rejeitados na decisão monocrática que manteve a tutela de urgência.

Afirma que a suposta “autorização parcial” do tratamento equivale, na prática, a negativa de cobertura, pois os materiais, OPMEs e insumos recusados foram considerados indispensáveis pelo médico assistente para a realização adequada da cirurgia.

Defende a prevalência da indicação do médico assistente sobre a auditoria e a junta médica administrativa, destacando que os laudos e relatórios médicos comprovam quadro clínico progressivo, com dor, perda de força, limitação funcional e risco de agravamento irreversível.

Sustenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, e que a mera divergência técnico-administrativa não é suficiente para afastar a cobertura do tratamento prescrito.

Por fim, argumenta que a Lei nº 14.454/2022 consagrou a natureza mitigada do Rol da ANS, impedindo sua utilização para restringir tratamentos necessários. Informa ainda que a cirurgia foi realizada em 30/05/2026 em cumprimento à tutela concedida, fato que, segundo afirma, reforça o acerto da decisão recorrida. Requer, assim, o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção integral da decisão monocrática e da tutela de urgência.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A irresignação recursal não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a operadora de plano de saúde enquadra-se no conceito de fornecedora de serviços previsto no art. 3º da Lei nº 8.078/1990, enquanto o beneficiário figura como destinatário final dos serviços contratados, incidindo, portanto, a legislação consumerista.

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe a Súmula nº 608:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

No mesmo sentido, esta Corte já reconheceu:

"Trata-se de relação consumerista, subsumindo-se a hipótese às normas do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença da culpa."

(TJPA, Apelação Cível nº 0801917-09.2018.8.14.0201, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29/08/2023).

Superada essa premissa, verifica-se que as razões deduzidas no Agravo Interno não infirmam os fundamentos adotados na decisão monocrática.

A controvérsia restringe-se à legalidade da negativa parcial de cobertura de procedimentos complementares, materiais e OPMEs prescritos pelo médico assistente para realização de cirurgia destinada ao tratamento de lesão crônica do músculo peitoral maior direito.

Sustenta a agravante que jamais negou o tratamento principal, tendo apenas promovido adequações técnicas decorrentes de parecer emitido por junta médica regularmente instaurada.

Todavia, embora a agravante sustente que apenas promoveu adequações técnicas decorrentes de junta médica regularmente instaurada, verifica-se que a controvérsia não se limita à mera divergência administrativa acerca de cobertura contratual.

Com efeito, a Comunicação da Decisão de Junta Médica (Id. 170065704) demonstra que o médico desempatador reconheceu a pertinência de parcela substancial do tratamento prescrito pelo médico assistente, autorizando os procedimentos TUSS nº 30731119 (Tenoplastia/Enxerto de Tendão), nº 30730058 (Dissecção Muscular) e nº 30717167 (Transferências Musculares ao Nível do Ombro), consignando, quanto a este último, que:

"Trata-se de lesão crônica de musculatura peitoral maior e menor. Neste sentido, há pertinência em realizar transferência muscular adicional ao reparo proposto."

O próprio parecer conclusivo da junta médica reconheceu, ainda, a existência de lesão crônica envolvendo musculatura peitoral maior e menor, com redução volumétrica muscular e lipossubstituição, concluindo que o tratamento proposto pelo médico assistente era pertinente, ainda que com adequações.

Por outro lado, observa-se que a Carta de Negativa Assistencial (Id. 170065709) e a Guia de Internação posteriormente emitida (Id. 170065710) apresentam aparente inconsistência administrativa quanto ao procedimento TUSS nº 30717167, uma vez que, embora considerado pertinente pelo médico desempatador, consta na autorização final com quantidade autorizada igual a zero.

Os documentos acostados aos autos evidenciam, em juízo de cognição sumária, aparente divergência entre o resultado consignado na decisão da junta médica e os registros constantes da autorização posteriormente emitida pela operadora, circunstância que reforça a plausibilidade da alegação autoral e recomenda a manutenção da tutela deferida até o completo esclarecimento da controvérsia no curso da instrução processual.

Além disso, a solicitação médica originária (Id. 170065712), subscrita pelo médico ortopedista Wagner de Oliveira Barbosa, CRM 8728-PA, evidencia quadro clínico grave e progressivo.

Segundo o profissional assistente, o paciente apresenta lesão crônica do músculo peitoral maior e menor à direita, com retração muscular, deformidade anatômica, perda funcional e necessidade de reparo cirúrgico especializado.

Foram então prescritos, de forma integrada:

• Transferência muscular ao nível do ombro;

• Tenoplastia/enxerto de tendão;

• Dissecção muscular;

• Microneurólise múltipla;

• Tratamento microcirúrgico das neuropatias compressivas;

• Materiais e OPMEs específicos.

Observa-se que os procedimentos e materiais objeto da controvérsia foram solicitados conjuntamente pelo médico assistente no contexto do tratamento cirúrgico indicado ao paciente.

A aferição definitiva acerca da indispensabilidade de cada um dos procedimentos complementares e materiais prescritos constitui matéria que demanda aprofundamento probatório, incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual. Todavia, os elementos médicos constantes dos autos revelam plausibilidade suficiente da necessidade clínica apontada pelo profissional responsável pelo acompanhamento do agravado.

Nesse contexto, a probabilidade do direito permanece plenamente demonstrada.

Também se encontra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a documentação médica revela risco concreto de agravamento da lesão, perda funcional progressiva, atrofia muscular irreversível e redução das chances de recuperação plena caso o tratamento indicado não fosse realizado em tempo oportuno.

De outro lado, eventual prejuízo suportado pela operadora possui natureza eminentemente patrimonial e reversível, não se sobrepondo ao direito fundamental à saúde assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal.

A agravante pretende atribuir prevalência ao parecer administrativo produzido no âmbito da auditoria da operadora.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios orienta-se em sentido oposto.

A agravante sustenta que a junta médica concluiu pela desnecessidade de determinados procedimentos complementares e materiais específicos.

Entretanto, em sede de tutela de urgência, não se exige certeza definitiva acerca da correção da conduta médica ou administrativa, bastando a demonstração da probabilidade do direito.

No caso concreto, os relatórios médicos produzidos pelo profissional responsável pelo acompanhamento do paciente, aliados aos exames clínicos e de imagem constantes dos autos, evidenciam quadro funcional relevante e progressivo, circunstância que confere plausibilidade à pretensão deduzida na demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a operadora não pode, de forma arbitrária, restringir tratamento indicado para preservação da saúde do beneficiário:

"Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde."

(STJ, AgInt no REsp 1.837.756/PB, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 31/08/2020).

No mesmo sentido, esta Corte já assentou que a negativa de materiais necessários à realização de procedimento cirúrgico pode equivaler, na prática, à própria negativa do tratamento:

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS: ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA UNIMED BELÉM E DA UNIMED RIO, FACE A ASSOCIAÇÃO DAS MATÉRIAS - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED BELÉM, REJEITADA – MÉRITO: RECUSA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA PRESCRITA POR MÉDICO CONVENIADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS – PLANO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. Apelações Cíveis em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais: 2. Associação entre as matérias arguidas nos recursos das demandadas . Apreciação conjunta, com a ressalva de que a arguição de ilegitimidade passiva fora arguida tão somente pela Unimed de Belém Cooperativa de Serviço Médico. 3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, 3.1 . No que tange à alegação de ilegitimidade passiva da Unimed Belém, importante destacar que a Cobertura do Plano de Saúde firmado entre a autora e a Unimed Rio possui nacional (ID 5407349), tendo esta sido atendida em hospital credenciado na rede na modalidade intercâmbio na Unimed Belém, fato que engloba o dever solidário das cooperativas, cujo reconhecimento vem sendo ratificado reiteradamente pelos Tribunais Superiores. 4. MÉRITO 5. Cinge-se a controvérsia recursal à não demonstração do dever de indenizar, não configuração de solidariedade entre as demandadas e, sucessivamente, à redução do referido quantum indenizatório . 6. Consta das razões deduzidas pelas ora apelantes a inexistência de solidariedade, uma vez que não têm obrigação de custearem o procedimento requerido, bem assim não cometeram sequer ato ilícito, inexistindo assim o nexo causal imputado. 7. Prima facie, importante destacar que a autora que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela empresa UNIMED-RIO, sendo portadora de aneurisma de anta abdominal, O referido tratamento foi solicitado pelo Médico Especialista em Cirurgia Vascular e Endovascular, Dr . ADENAUER GÓES JUNIORS, CRM 9424, no dia 17.04.2018, requerendo, dentro dos procedimentos solicitados, o fornecimento de órteses, próteses e materiais assistenciais – OPME, dentre os quais solicita a necessidade de “endopróteses”, tendo o médico responsável justificado a necessidade da prótese devido a peculiaridades do caso da autora. 8 .
Trata-se de relação consumerista, subsumindo-se a hipótese às normas do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença da culpa. 9. In Casu, a autora, falecida no curso da demanda, requereu a condenação das Apelantes em fornece-lhe o fornecimento de órteses, próteses e materiais assistenciais – OPME para a realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico que assistia a paciente/apelada, o qual foi negado pelas ora recorrentes sob a justificativa de que estariam excluídos do contrato .
10. Ressalta-se incialmente que apesar da demanda ter perdido o objeto em relação ao pleito dos materiais para realização do procedimento cirúrgico, em razão do falecimento da Autora, conforme posição majoritária do STJ,"o direito de ação por dano moral é de natureza patrimonial e, como tal, transmite-se aos sucessores da vítima." 11. certo, portanto, que a negativa no fornecimento de materiais/equipamentos para realização do procedimento cirúrgico equivale à própria negativa, e gera violação ao direito da personalidade da autora, porquanto, mesmo em dia com suas obrigações, no momento crítico de necessidade, em que tem a legítima expectativa de ver o contrato cumprido e seu direito resguardado, notadamente à sua saúde, porquanto estava em momento de debilidade, e as rés, por problemas internos, deixaram de atender ao justo pleito de internação e autorização de cirurgia . 12, Tais fatos, portanto, são clarividentes como ensejadores de reparação moral, e não mero dissabor, à vista de todo o desgaste e abalo impingido à consumidora, e, assim, sopesando as peculiaridades do caso concreto, considerando o dano extrapatrimonial efetivamente sofrido, bem como a capacidade econômica das partes, entendo que o valor do dano moral arbitrado na origem deve ser mantido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o qual se mostra razoável e proporcional, bem como cumpre o aspecto punitivo, pedagógico e compensatório da sanção pecuniária, encontrando-se dentro dos valores adotados pela jurisprudência. 13. Recursos Conhecidos e Desprovidos, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para manter in totum a sentença vergastada . Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES, tendo como apelantes UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED - RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., e como apeladas VÂNIA DO CARMO DE SOUZA CASTELO DO COUTO, VERA LÚCIA CASTOLHO LAVOR e VANJA DE JESUS SOUZA CASTELO. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém/PA, 29 de agosto de 2023 . MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES. Desembargadora-Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019170920188140201 15941995, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, sem afastar a relevância do parecer produzido pela junta médica, verifica-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para evidenciar, neste momento processual, a presença da probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

A decisão agravada encontra-se em plena consonância com a Constituição Federal, com o Código de Defesa do Consumidor, com a legislação de saúde suplementar e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia apta a justificar sua reforma.

Acresce que o agravado noticia a realização do procedimento cirúrgico em 30/05/2026, em cumprimento à tutela de urgência deferida, circunstância que, embora não implique perda superveniente do objeto do presente recurso, reforça a adequação da medida concedida e evidencia a utilidade concreta da proteção jurisdicional antecipada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, preservando a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026